Tribunal: STF
Processo: HC 67459
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-06-13
Data de publicação: 1989-06-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. JÚRI. NULIDADES.
'HABEAS CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO PERANTE O
JÚRI.
ALEGAÇÕES DE FALTA DE EXCAME NAS ARMAS E NO LOCAL DO DELITO E DE
PERPLEXIDADE DOS JURADOS EM FACE DOS QUESITOS.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'H.C.' INDEFERIDO.
1. TENDO SIDO FEITO O EXAME NAS ARMAS E NO LOCAL DO DELITO, A
IMPUGNAÇÃO AOS LAUDOS DEVERIA TER SIDO APRESENTADA NO MOMENTO
PRÓPRIO,  SOB PENA DE PRECLUSAO, SOBRETUDO QUANDO COMPROVADOS TAIS
FATOS POR TESTEMUNHOS (ARTS. 564, III, 'B', E 406 DO C.P.PENAL).
SE O RÉU FOI DENUNCIADO, PRONUNCIADO, LIBELADO, JULGADO E CONDENADO,
COMO AUTOR (DIRETO) DO ÚNICO DISPARO QUE MATOU A VÍTIMA, NA
CONFORMIDADE DE RESPOSTA UNÂNIME DOS JURADOS, NÃO  PRECISAVAM ESTES
ESTES SER PERGUNTADOS SOBRE AUTORIA INDIRETA (CO-AUTORIA), SEJA
PORQUE A ACUSAÇÃO, CONTRA ELE, ERA DE AUTORIA DIRETA, SEJA PORQUE
OS CO-PARTICIPES NÃO PUDERAM SER JULGADOS NO MESMO PROCESSO.
COM A RESPOSTA QUE DERAM, NÃO EVIDENCIARAM OS JURADOS ENCONTRAR-SE
EM PERPLEXIDADE.